Tribunal: TJPA
Processo: 0814390-09.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4370 - Recebimento
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814390-09.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ADEMAR RIGUEIRA NETO

PACIENTE: HUMBERTO DO AMARAL CARRILHO, CLAUDIA BARBOSA CARRILHO, JOSE VALDYR SILVA DA FONSECA LINS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 1º, INC. I DA LEI Nº 8.176/1991. INÉPCIA DA DENÚNCIA PELA FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DOS PACIENTES E AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA COMPLEMENTADORA DO TIPO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. EXORDIAL QUE ESTABELECE O VÍNCULO ENTRE A ATIVIDADE EXERCIDA PELOS COACTOS E O DELITO PELO QUAL ESTÃO SENDO ACUSADOS E HÁ MENÇÃO EXPRESSA DA NORMA ADMINISTRATIVA QUE COMPLEMENTA O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM QUE REJEITOU AS TESES APRESENTADAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO DOS PACIENTES. DESCABIMENTO. ARGUMENTO QUE NECESSITAM DE PRODUÇÃO DE PROVA PARA SEREM ANALISADOS O QUE AFASTA A HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO QUE DEVE TER MOTIVAÇÃO SUSCITA PARA EVITAR PREJULGAMENTO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A hipótese dos autos revela um crime praticado por membros de sociedade empresária, razão pela qual, para o recebimento da denúncia, não se exige a individualização pormenorizada das condutas dos pacientes, sendo suficiente o fato de que, na qualidade de sócios do posto de combustíveis, adquiriram óleo diesel em desacordo com as determinações legais e mesmo cientes disso, não o devolveram, mantendo o produto nos seus estoques. Portanto, não há que se falar em denúncia genérica, pois o representante do parquet descreveu os motivos pelos quais a suas ações se amoldam ao tipo penal do art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.176/1991. Precedente do STJ.

2.

A norma que complementa o referido tipo penal foi descrita na denúncia, qual seja, o art. 3º da Resolução nº 09/2007 ANP, motivo pelo qual não pode ser considerada inepta.

3.

A absolvição sumária exige que a atipicidade da conduta ou a presença de excludentes de ilicitude ou culpabilidade possam ser averiguadas sem a necessidade de deflagrar a instrução processual, do contrário, o magistrado a quo deve designar a audiência de instrução e julgamento. No caso em análise, somente as questões referentes à inépcia da denúncia podem ser verificadas de plano e devidamente decididas quando do seu recebimento. Porém, os demais argumentos demandam produção de prova para serem enfrentados, motivos pelos quais devem ser analisados com motivação suscinta, sob pena do magistrado fazer prejulgamento da causa e assim comprometer sua imparcialidade, razão pela qual não há que se dizer que a decisão que não acolheu os argumentos com que os pacientes pretendiam sua absolvição sumária está desfundamentada. Precedente do STJ.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém, 30 de janeiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus para trancamento de ação penal interposto pelo advogado Ademar Rigueira Neto em favor dos pacientes
HUMBERTO DO AMARAL CARRILHO
,
CLÁUDIA BARBOSA CARRILHO
e
JOSÉ VALDYR SILVA DA FONSECA LINS
, contra as decisões do
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM
que recebeu a denúncia, que lhes imputa a prática do crime do art. 1º, inc. I, da Lei nº8.176/1991, bem como a que rejeitou os argumentos das respectivas respostas à acusação.

O impetrante alega que os coactos estão sofrendo constrangimento ilegal nos seus
status libertatis
ante a inépcia da denúncia, pois não individualiza suas condutas nem descreve a norma violada que serve de complemento para o tipo penal pelo qual estão sendo acusados, bem ausência de fundamentação da decisão que enfrentou

os argumentos contidos nas respostas à acusação.

Pede a concessão da ordem para determinar o trancamento da ação penal, ou, subsidiariamente, que a autoridade coatora se manifeste sobre os argumentos contidos nas defesas apresentadas.

Não houve pedido de liminar e as informações foram prestadas (doc. id nº 11507334).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 18/11/2016, a empresa “Distribuidora Equador de Produtos de Petróleo, localizada no Porto de Santarém, foi alvo de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo (ANP), onde se constatou a comercialização de óleo diesel BS 500 e óleo Diesel BS 10 fora das especificações técnicas quanto ao teoro de fulgor e, quanto a este último, fora das especificações com relação à característica de teor de biodiesel, os quais estavam armazenados em balsas e no tanque do posto, circunstância esta que, no entender do Órgão Ministerial, configura o crime do art. 1º inc. I, da Lei nº8.176/1991, uma vez que teria a obrigação de rejeitar o combustível pois este se encontrava em desacordo com as determinações legais.

INÉPCIA DA DENÚNCIA

O impetrante alega que os coactos estão sofrendo constrangimento ilegal nos seus
status libertatis
ante a inépcia da denúncia, pois não individualiza suas condutas nem descreve a norma violada que serve de complemento para o tipo penal pelo qual estão sendo acusados.

Com efeito, a exordial acusatória, quando da descrição da conduta dos coactos, foi oferecida com os seguintes termos (doc. Id nº 11359315, pp. 02/05):

“a Senhora Cláudia Barbosa Carrilho, o Senhor Humberto do Amaral Carrilho e o Senhor José Valdyr Silva da Fonseca Lins, sócios da referida empresa, de forma livre e consciente, com unidade de desígnios, comercializaram óleo diesel BS 500 e óleo diesel B S 10 fora das especificações da ANP quanto ao teor de fulgor, bem como forneceram Óleo Diesel B S10 fora das especificações com relação à característica Teor de Biodiesel.

De acordo com o procedimento administrativo n° 48600.001131 (em anexo), a Agência Nacional de Petróleo (ANP), em ação de fiscalização no posto revendedor de combustível varejista, de propriedade dos denunciados, constatou a comercialização de Óleo diesel B S 500 e óleo diesel BS 10, que estavam armazenados nas balsas AB101 e ORQUIDEA-98 e TANQUE 4, em terra e sendo comercializados, não estavam em conformidade com as especificações estabelecidas na legislação vigente, quanto ao teor de Biodiesel, apresentando um resultado de 23°C (vinte e três graus celsius) e -3°C (menos três graus celsius), respectivamente, quando o correto é de 35,5°C (trinta e cinco vírgula cinco graus celsius), já considerando a margem de tolerância.

Estavam fornecendo, também, Óleo Diesel B S10 fora das especificações com relação à característica Teor de Biodiesel, apresentando resultado de 5,6% (cinco vírgula seis por cento), quando o correto é de 6,1% (seis vírgula um por cento) a 7,9% (sete vírgula nove), já considerando a margem de tolerância (fls. 22-v/29).

O Posto Revendedor é responsável pela qualidade do combustível que oferta ao consumidor. A Resolução ANP 09/2007, que revogou a Portaria 248/2000, em seu artigo 3º e §§, abaixo transcritos, rege a situação facultando ao revendedor varejista, que proceda ao teste de qualidade do produto, podendo devolvê-lo em caso de não conformidade, mas, caso não o faça, assume a responsabilidade a integral responsabilidade pela qualidade do produto afirmada pelo distribuidor.

O Posto Revendedor, de propriedade dos denunciados, segundo consta, foi o responsável pelo armazenamento de óleo diesel BS 500 e óleo diesel BS 10, bem como sua comercialização em seu estabelecimento nesta cidade, assim, pelo que resta demonstrado no procedimento investigatório, está caracterizado o dolo direto dos denunciados em comercializar e fornecer óleo diesel fora das especificações legais. Agindo assim, acham os denunciados incursos nas sanções punitivas do artigo 1º, inciso I, da Lei 8.176/91, c/c artigo 29 do Código Penal Brasileiro”

Como se pode perceber, em que pese a exordial acusatória não demonstrar individualmente a função de cada um dos pacientes na empreitada criminosa, estabeleceu, de forma exaustiva que, na qualidade de sócios do posto de combustíveis, adquiriram óleo diesel em desacordo com as determinações legais e mesmo cientes disso, não o devolveram, mantendo o produto nos seus estoques. Portanto, não há que se falar em denúncia genérica, pois o representante do parquet descreveu os motivos pelos quais a suas condutas se amoldam ao tipo penal do art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.176/1991.

Nesse sentido, orienta Colendo STJ,
mutatis mutandis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISO I, DA LEI N. 8.137/1990. ART. 337-A DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCRIÇÃO ADEQUADA. NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. DENÚNCIA GERAL. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CÍVEL DE ANULAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS JUDICIAIS DE RESPONSABILIZAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Pela leitura da inicial acusatória, da decisão que analisou a resposta à acusação, bem como do acórdão recorrido, verifica-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, e atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. De fato, encontra-se descrito o fato criminoso, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa.

3.
Nos casos de crimes societários e de autoria coletiva, tem-se admitido a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar minudentemente as ações imputadas aos denunciados, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre sua conduta e o fato delitivo, conforme ocorre nos autos
.

4. a 6. Omissis.

7. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC n. 149.961/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

Ademais, a norma que complementa o referido tipo penal foi descrita na denúncia, qual seja, o art. 3º da Resolução nº 09/2007 ANP.

Por essas razões, rejeito o presente argumento.

NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITOU AS TESES APRESENTADAS NAS DEFESA PRELIMINARES POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O impetrante sustenta a ausência de fundamentação da decisão que enfrentou

os argumentos contidos nas respostas à acusação (doc. Id nº 11359317)

Quando responderam a acusação Os 03 (três) pacientes apresentaram idênticas teses de defesa, quais sejam, (1) ausência de indicação da norma complementadora violada; (2) falta de descrição da conduta; (3) a falta de conformidade do combustível foi constada antes da sua redistribuição ou revenda, o que implica na atipicidade da conduta, posto que as amostras não foram coletadas em nenhum posto revendedor; (4) que não são proprietários de nenhum posto de revenda de combustíveis, mas, sim, atuam na sua distribuição; (5) quebra da cadeia de custódia das amostras de combustíveis coletadas; (6) o teor do biodiesel, na época do fato, estava em conformidade com a legislação pertinente.

Na resposta à acusação, é facultado ao acusado apresentar todas as matérias que interessam a sua defesa, tais como nulidades e de mérito, inclusive as que podem conduzir à absolvição sumária, desde que a atipicidade da conduta ou a presença de excludentes de ilicitude ou culpabilidade possam ser averiguadas sem a necessidade de deflagrar a instrução processual, do contrário, o magistrado a quo deve designar a audiência de instrução e julgamento.

No caso em análise, somente as questões referentes à inépcia da denúncia podem ser verificadas de plano e devidamente decididas quando do seu recebimento. Porém, os demais argumentos demandam produção de prova para serem enfrentados, motivos pelos quais devem ser analisados com motivação suscinta, sob pena do magistrado fazer prejulgamento da causa e assim comprometer sua imparcialidade. Dessa forma, não há qualquer vício de ausência de motivação na decisão combatida, conforme se lê dos seus fundamentos (doc. id nº 11358164):

“
Ante a inexistência de qualquer das hipóteses de absolvição sumária que estão enumeradas no art. 397 do CPP
, em que pese a(s) inteligente(s) resposta(s) à acusação constante nos autos, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11/07/2023, às 08:30 horas.”

Nesse sentido, decide o Colendo STJ,
mutatis mutandis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTS. 89 E 90 DA LEI N. 8.666/1993. NULIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. DECISÃO QUE APRECIA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ANÁLISE LIMITADA ÀS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. a. 2. Omissis.

3. O magistrado, ao examinar a resposta à acusação, está limitado à constatação da presença das hipóteses de absolvição sumária, não podendo ampliar demasiadamente o espectro de análise, sob pena de invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento.

4. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 512.041/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

Dessa forma, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de janeiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/01/2023